Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO DESTE VALOR DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DIREITO A ESTE RECEBIMENTO QUANDO DA APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteou o recebimento de diferença do pagamento de licença-prêmio não usufruída, quando de sua aposentadoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Arguiu em seu recurso que no cálculo deveria ter sido computado, além do auxílio alimentação e auxílio saúde, o abono de permanência, mesmo que recebido posteriormente de forma retroativa. Aduziu que esse é o entendimento do STJ e das Turmas Recursais.

4. Contrarrazões apresentadas com o fundamento de que, como a parte recorrente não recebia abono de permanência no contracheque do mês anterior à sua aposentadoria, ela não teria direito a esta rubrica na base de cálculo para fins de recebimento da licença prêmio em pecúnia.

5. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

6. Da análise dos autos, percebe-se que o autor não recebeu o abono de permanência no contracheque no mês anterior à sua aposentadoria. No entanto, após se aposentar, em novembro de 2015 recebeu o valor de R$ 2.901,59 (ID n. 20162056), sob a rubrica de DIF. AB. PERMANÊNCIA EC41, ou seja, de forma extemporânea e retroativa, já que o servidor aposentado não recebe abono de permanência.

7. Desta forma, como a parte autora, apesar de não ter recebido, tinha direito ao abono de permanência antes da aposentação, esta rubrica deverá ser incluída nos cálculos da conversão de licença prêmio em pecúnia, no valor incontroverso de R$ 9.584,82 a ser corrigido pelo IPCA-E, a partir de quando deveria ter sido pago, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação.

8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora pago em relação à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe equivalente à inclusão da rubrica de abono de permanência, no valor de R$ 9.584,82, a ser corrigido pelo IPCA-E, a partir de quando deveria ter sido pago, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação.

9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.